Tribunal: TJSP
Processo: 1004720-76.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifa de registro de contrato - efetiva prestação de serviço demonstrada - valor que não se mostra abusivo - legalidade - entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.